Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO PELO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO N. 303 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, afasta-se a regra geral da sucumbência, prevista do caput do art. 85 do CPC, para condenar a parte vencedora ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, sempre que sua conduta tenha dado causa ao litígio.
2. Dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. Embora o Embargado tenha desistido da penhora no prazo para contestação, deve a Embargante arcar com os ônus da sucumbência, pois ela própria quem deu causa à propositura ação, já que não promoveu o registro do instrumento particular de promessa de compra e venda perante o Cartório de Registro de Imóveis, ante a aplicação do princípio da causalidade.
4. Recurso improvido.